Tribunal: TJMT
Processo: 0009194-81.2013.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009194-81.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (APELANTE), GLAUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN - CPF: 051.239.668-03 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MICHEL DOS SANTOS - CPF: 307.434.418-00 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ARLINDO AFONSO ZANDONADI - CPF: 108.435.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE RODRIGUES ZADONADI (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DAUBER - CPF: 017.503.909-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE ADERIU AOS FUNDAMENTOS DO 2º VOGAL, POR MAIORIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009194-81.2013.8.11.0003

APELANTE: EDSON ZANIN, GLAUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRÓPRIOS CRITÉRIOS LEGAIS ADOTADOS NA SENTENÇA – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso, tendo em vista que não há condenação e não há como se aferir o proveito econômico obtido, mormente porque os próprios embargantes/apelantes optarem por atribuir à causa valor inferior, o critério a ser utilizado para a
fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto n
o §2º, do art. 85, do CPC.

2. De outro modo, sabe-se que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC).

3. Logo, observados os critérios dos incisos do § 2º, do art. 85, do CPC, mostra-se razoável majorar os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009194-81.2013.8.11.0003

APELANTE: EDSON ZANIN, GLAUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edson Zanin
e
Gláucia Regina Severiano Zanin
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Embargos de Terceiro n.º 0009194-81.2013.8.11.0003, opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, e determinou a desconstituição do gravame formalizado nos autos código nº. 92306, sobre o imóvel denominado “Fazenda Santa Fé do Colorado”, objeto da matrícula nº. 1.087, do CRI de Itiquira/MT, de propriedade dos embargantes. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (ID 42536528).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser fixados conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, e não de forma equitativa (ID 42536533).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença, uma vez que a intimação do ato não se deu conforme requerido, o que configura cerceamento de defesa. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 42536536).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009194-81.2013.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR ( NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença, uma vez que a intimação do ato não se deu conforme requerido, o que configura cerceamento de defesa.

Contudo, infere-se que tal pedido feito em sede de contrarrazões não pode prosperar, pois, verifica-se que nitidamente o apelado pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.

Com efeito, a matéria referente ao aludido cerceamento de defesa deveria ter sido abordada em recurso próprio.

Quanto à matéria convém trazer o que dispõe o art. 997 do NCPC, “verbis”:

Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente
, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal,
salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

[...];

I -
será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder
;

Logo, da exegese da norma acima transcrita, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

A propósito:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ADESIVO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA ALEGADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO FOI ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DO CASAL.
O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, em razão das disposições do art. 500, do Código de Processo Civil
. [...]
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.02.001579-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2013, publicação da súmula em 22/04/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APRELHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO-CONHECIDO.
Recurso apresentado na mesma peça das contra-razões. Desatendida a formalidade do art. 500, § único do CPC
. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Apelação Cível Nº 70048663090, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/11/2012).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido feito pelo recorrido, em suas contrarrazões, porque a questão deveria ter sido objeto de recurso próprio (apelação/adesivo).

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os critérios legais.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, estes embargos foram opostos ante a constrição judicial (arresto convertido em penhora) que recaiu sobre imóvel rural de propriedade dos embargantes/apelantes, nos autos da ação de execução código nº. 92306 (ID 42535497 – Pág. 12 e ID 42536457- Pág. 7).

Infere-se dos autos que, mesmo cientes de que o proveito econômico da ação equivaleria ao valor do imóvel a que pretendiam fosse retirada a constrição judicial, os embargantes/apelantes entenderam por atribuir à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 42535491), sendo que sobre este valor é que recolheram as custas judiciais e taxas judiciárias (ID 42536460 – Pág. 5/8).

Ou seja, não soa plausível que os embargantes/apelantes entendam por recolher o preparo com base em valor irrisório, ante o proveito econômico pretendido, e depois de sagrarem-se vencedores da demanda pretendam que os honorários advocatícios sejam fixados com base em critério distinto, pois, a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza.

Nesse contexto, e tendo em vista que, no caso, não há condenação, tampouco restou evidenciado o valor do proveito econômico obtido, entendo que a fixação dos honorários deveria se dar com base no valor da causa atualizado, nos termos do
o §2º, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Contudo, considerando que o valor devido equivaleria a montante inferior àquele arbitrado, deve-se manter o critério utilizado pela sentenciante, qual seja, naquele descrito no § 8º, do art. 85,
verbis
:

§ 8º Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Assim, a fim de se evitar a
reformatio in pejus
, mantenho o
quantum
fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇAÕ Nº 0009194-81.2013.8.11.0003

COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

EDSON ZANIN

GLAUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN

APELADO(S) :

BANCO DO BRASIL S.A.

TERCEIRO(S) INTERESSADO(S):

ARLINDO AFONSO ZANDONADI

ODETE RODRIGUES ZADONADI

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel denominado Fazenda Santa Fé do Colorado (matrícula n. 1.087 do CRI de Itiquira/MT) e condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$5.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Os apelantes alegam que a verba honorária deveria ser arbitrada com base no proveito econômico ou sobre o valor cobrado na Execução que deu origem à Ação Incidental (R$
454.470,32
).

Subsidiariamente, requerem a majoração do
quantum

estabelecido, levando-se em conta o trabalho desenvolvido.

O art. 85, §§2º e 8º, do CPC, dispõe o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nestes autos, é possível identificar o proveito econômico alcançado, que se caracteriza pelo montante do gravame, ou seja, aquele que cobriria o que estava sendo executado (R$ 454.470,32), e não é irrisório. Desse modo, aplica-se ao caso o §2º.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019,
os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

(...).
(AgInt nos EDcl no AREsp 1569728/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO FALIMENTAR EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA PARTE AGRAVADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DE TAXA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS SUBJACENTES À FATURIZAÇÃO. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE MÚTUO. REVISÃO OBSTADA PELAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR RELEVANTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

4.
Segundo precedente desta Corte, "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015
, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito" (AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1437161/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Diante do exposto, e em observância aos critérios elencados no artigo 85, §2º, do CPC,
dou provimento
ao Recurso e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, aquele pelo qual o imóvel foi penhorado (R$ 454.470,32), devidamente atualizado.

Apelação nº 0009194-81.2013.811.0003

Apelante
: Edson Zanin e Gláucia Regina Severiano Zanin

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Recurso de Apelação interposto por
Edson Zanin e Gláucia Regina Severiano Zanin
, de sentença que julgou procedente Os Embargos de Terceiro opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, para desconstituir o gravame do imóvel denominado Fazenda Santa Fé do Colorado, com matrícula n. 1.087, do CRI de Itiquira e condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O recurso cinge-se a pretensão de majoração dos honorários advocatícios. No ponto, os apelantes aduzem que os honorários foram aplicados de maneira equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC, em desacordo, portanto, com o disposto no § 2º, do referido dispositivo.

A e. Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, negou provimento ao recurso ao entender que a fixação dos honorários deveria ter se dado com base no valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, contudo, como tal valor seria inferior ao arbitrado, manteve a forma e quantia aplicadas na r. sentença.

Em voto divergente, o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, proveu o recurso para fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico, vale dizer, sobre o montante do gravame executado.

Assim exposto, pedi vista para melhor examinar a controvérsia.

O caso revela particularidades que devem ser observadas.

Os Embargos de Terceiro foram opostos em razão da constrição que recaiu no imóvel rural de propriedade dos embargantes, ora apelantes, com área de 2.345,9509 hectares, objeto da matrícula n. 1.087 do CRI de Itiquira. Contudo, verifica-se que foi dado à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, não se observou nem o valor da execução (R$ 454.470,32), nem mesmo do imóvel objeto de constrição, se o caso.

Pois bem. Não se olvida de que o arbitramento dos honorários advocatícios, em regra, deve ser pautado pela norma do § 2º, do art. 85, do CPC. Por sua vez, o § 8º transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, para os casos em que não houver condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Nesse sentido:

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º
.

Na hipótese, a sentença não tem cunho condenatório. De outra via, não se mostra possível estimar o proveito econômico obtido, se considerar que a parte embargante atribuiu à causa valor muito inferior à execução ou ao bem constrito, o que não foi objeto de impugnação pela parte contrária, nem de determinação de emenda pelo juízo na origem.

Na verdade, a medida se mostrou benéfica para o embargante, que recolheu às custas processuais proporcionalmente ao valor dado à causa.

Nesse sentido, inclusive, bem registrou a e. Relatora, no sentido de que
“
não soa plausível que os embargantes/apelantes entendam por recolher o preparo com base em valor irrisório, ante o proveito econômico pretendido, e depois de sagrarem-se vencedores da demanda pretendam que os honorários advocatícios sejam fixados com base em critério distinto, pois, a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza”.

Ou seja, se o proveito econômico dos embargos era identificável e correspondia ao valor da execução, então devia ter indicado este mesmo valor quando do seu oferecimento.

Assim sendo, em princípio, os honorários deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa. No entanto, no caso concreto, o valor dado à causa pelos embargantes se mostra muito baixo, o que atrai a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, acima expresso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EMBARGOS
À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. (...)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Os
honorários
advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o
valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor
atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, observadas as normas dos seus incisos. Precedente do STJ.
No caso concreto, não se tratando de sentença condenatória, não sendo possível estimar o proveito econômico e sendo o
valor
da
causa
muito
baixo
, deve ser fixada a verba honorária por apreciação equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC).
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DA
EMBARGADA
DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGANTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082407784, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 21-05-2020)

De outro modo, sabe-se que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC).

Os presentes embargos foram opostos em 2013, isto é, tramitam há mais de 7 anos. Não se descuida, de outra via, que a ação tramitou em cidade do interior, o que exigiu deslocamentos por parte dos patronos, que demonstraram zelo na condução do processo.

Assim exposto, observados os critérios dos incisos do § 2º, do art. 85, do CPC, mostra-se razoável majorar os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Logo, mantém-se a aplicação equitativa dos honorários advocatícios, com a sua majoração, como acima delineado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar em parte a r. sentença e majorar os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
Recurso de Apelação interposto por
Edson Zanin e Gláucia Regina Severiano Zanin
, contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, que julgou procedente o pedido formulado e desconstituiu o gravame do imóvel denominado Fazenda Santa Fé do Colorado, com matrícula n. 1.087, do CRI de Itiquira e condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suma, os apelantes defendem que a verba honorária não pode ser arbitrada de forma equitativa, de modo que devem aplicados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2° do CPC. Alternativamente, pugnam pela majoração (ID 42536533).

A eminente Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves
,
negou provimento ao recurso,
enquanto que o 1º Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

deu provimento
ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, aquele pelo qual o imóvel foi penhorado (R$ 454.470,32), devidamente atualizado.

Já o 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges,
deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a r. sentença e majorar os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, culminando na extensão do julgamento.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que os apelantes aviaram Embargos de Terceiro contra o banco apelado, em razão da constrição judicial que recaiu sobre
o imóvel de sua propriedade denominado Fazenda Santa Fé do Colorado (matrícula n. 1.087 do CRI de Itiquira/MT).

Importante registrar que referida penhora foi efetivada para garantir a dívida que funda a Ação de Execução n. 238/1999 (Código n. 92306) ajuizada pelo Banco do Brasil em face Odete Rodrigues Zandonadi e Arlindo Afonso Zandonadi, no valor de R$454.470,32 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos).

Nesse passo, com a procedência dos pedidos formulados nos embargos de terceiro e a consequente desconstituição do gravame que pesava sobre a matrícula do imóvel de propriedade dos ora apelantes, o presente recurso foi aviado com o objetivo único de reformar a sentença que fixou, de forma equitativa, os honorários advocatícios em R$5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento de que a verba deve incidir sobre o proveito econômico obtido.

De início, trago à baila o que dispõem os
§§2º e 8º do art. 85, do CPC:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

(
...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º. (...)”

Sob a ótica da procedência dos embargos de terceiro, como sói a hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça traçou em recente julgado os parâmetros a serem utilizados para a fixação dos honorários advocatícios com base no §2º do artigo 85 do CPC, afastando, por consequência, a apreciação equitativa estabelecida no §8º do mesmo dispositivo. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DESFAVOR DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE EQUIDADE PREVISTO NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. NÃO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS NO CASO. LIMITAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% E 20% QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR DA CAUSA QUE REFLETE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS TERCEIRO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior preconizada pela Segunda Seção assenta que "a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 2.
A verba honorária de sucumbência devida na espécie (em que julgados procedentes os embargos de terceiro opostos pelos agravados para afastar a constrição efetivada sobre o imóvel que lhes pertence) deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, que limita a discricionariedade do julgador aos percentuais de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, afigurando-se indevida a utilização do critério da equidade.
3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1854791 PR 2019/0381509-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Nesse norte, em que pese o entendimento firmado pela Relatora e 2º Vogal no sentido de que o valor dado à causa dos embargos de terceiro, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), além de irrisório, não observou o valor do imóvel contristado, tampouco o da execução, e, por isso, ao caso se aplica o que estabelece o §8º do artigo 85 do CPC,
entendo que o Superior Tribunal de Justiça colocou uma pá de cal sobre essa discussão, razão pela qual a verba sucumbencial deve refletir o proveito econômico obtido, qual seja, o valor da dívida executada que respaldou a constrição judicial
.

Nesse mesmo sentido são os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual faço parte:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO PERCENTUAL – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes. Deve ser readequado o ônus de sucumbência, uma vez que o percentual não representa o real proveito econômico das partes. (TJ-MT - AC: 00094228920168110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019)

Assim, com a devida vênia, não tenho dúvidas em acompanhar a convicção firmada pelo eminente 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para,
em observância aos critérios elencados no artigo 85, §2º, do CPC,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, aquele pelo qual o imóvel foi penhorado (R$ 454.470,32), devidamente atualizado.

É como voto.

VOTO (Aplicação da Técnica do art. 942 do CPC)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edson Zanin e Gláucia Regina Severiano Zanin, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Embargos de Terceiro n.º 0009194-81.2013.8.11.0003, opostos em face do Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial, e determinou a desconstituição do gravame formalizado nos autoscódigonº.92306,sobreoimóveldenominado“FazendaSantaFé do Colorado”, objeto da matrículanº.1.087,doCRIdeItiquira/MT,depropriedadedos embargantes. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (ID 42536528). Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser fixados conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, e não de forma equitativa (ID 42536533).

2

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, negou provimento ao recurso. O 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, aquele pelo qual o imóvel foi penhorado (R$454.470,32), devidamente atualizado. Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e majorar os honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais) Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum. Pois bem. Coadunocomoentendimentodequeasentençaaquitratadanão possui cunho condenatório, dessa forma, não há que se falar em proveito econômico. Além do mais, em diversos recursos decidi que os honorários advocatícios em embargos de terceiro devem ser fixados de forma equitativa, naforma do art. 85, § 8º, do CPC. Neste sentido, o meu entendimento é pela manutenção da sentença. Todavia, tenho que para a fixação desse valor, deve ser levado em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado eotempoexigido para o seu serviço, o que, com as devidas vênias, não foi devidamente apreciado no caso. Isso porqueoprocessotramitaháquase7(sete)anos,demandou o acompanhamento e peticionamento de várias minutas por parte do causídico, bem como exigiu o seu deslocamento, uma vez que tanto os autores/apelantes como seus advogados (que acompanham o processo desde o início) residem em Londrina/PR, enquanto a demanda tramita em Rondonópolis-MT. Outrossim, é evidente que os apelantes lograram êxito na

3

demanda, uma vez que conseguiram desconstituir o gravame do imóvel de sua propriedade. Desta feita, tenho que o quantum fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório em relação ao trabalho empenhado pelos advogados, razão pela qual, majoro o valor para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Dispositivo. Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora e ao 1º Vogal, mas acompanho o 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, para dar provimento parcial ao recurso e majorar os honorários advocatícios para R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Adiro aos fundamentos do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges para
majorar os honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais)

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE ADERIU AOS FUNDAMENTOS DO 2º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020